Tribunal: TJDFT
Processo: 0725311-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo agravante através do derradeiro petitório que formulara[1], por meio do qual desistira do agravo de instrumento que interpusera, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Sem custas. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência e operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 13934245.